Tribunal: TJSP
Processo: 2243259-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa executada – Análise das razões recursais que resta prejudicada - Sociedade que se constata regularmente dissolvida - Distrato social registrado na JUCESP dois anos antes da propositura da ação - Reconhecimento de ilegitimidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa executada – Análise das razões recursais que resta prejudicada - Sociedade que se constata regularmente dissolvida - Distrato social registrado na JUCESP dois anos antes da propositura da ação - Reconhecimento de ilegitimidade passiva e extinção do feito que se impõem - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001011904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243259-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO
DE JUNDIAÍ, é agravado S R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso, vencido o 3o juiz, Dr. Roberto Martins de Souza, que
declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243259-32.2020.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Jundiaí.
Agravada: SR Com. e Serviços Automotivos Ltda. Me.
Voto n. 31.847.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL Insurgência da Municipalidade contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento
da execução ao sócio da empresa executada Análise
das razões recursais que resta prejudicada -
Sociedade que se constata regularmente dissolvida -
Distrato social registrado na JUCESP dois anos antes
da propositura da ação - Reconhecimento de
ilegitimidade passiva e extinção do feito que se
impõem - Recurso prejudicado.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, nos
autos da ação de execução fiscal (proc. no 1502281-68.2018.8.26.0309, da E. Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí), que move contra SR COM. E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA. ME., interpõe o presente recurso de agravo de instrumento
contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de redirecionamento da
execução em face do sócio da empresa executada. Assevera o desacerto da r. decisão
recorrida, haja vista que a situação ocorrida nos autos se amolda perfeitamente à Súmula
435 do STJ. Ao término, requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando-
se a r. decisão proferida, a fim de permitir-se o redirecionamento propugnado.
Foi determinada a imediata ida dos autos à Mesa.
É o relatório.
Malgrado a combatividade da digna
Procuradoria Municipal agravante, é de se entender que a análise do presente recurso
resta prejudicada, ante o cabimento de extinção do processo sem o julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito, em razão de ilegitimidade passiva.
Senão, vejamos.
Com efeito, verifica-se, pelos documentos juntados às fls.
29/31 dos autos principais, que a empresa ora executada foi regularmente dissolvida,
com distrato social ocorrido em abril de 2016, devidamente registrado no cadastro da
JUCESP.
Por conseguinte, tendo-se em vista que a regular
dissolução da sociedade se deu mais de dois anos antes da propositura da execução
(julho de 2018), com o respectivo registro, é imperioso reconhecer-se que a ação deveria
ter sido proposta originariamente contra o(s) sócio(s) da empresa, motivo pelo qual, in
casu, não há como não se decretar a extinção do feito, em virtude de evidente
ilegitimidade passiva.
Com isto, julga-se prejudicado o recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243259-32.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de Jundiaí
Agravada: SR Comércio e Serviços Automotivos Ltda. - ME
Comarca: Jundiaí Vara da Fazenda Pública
Voto no 33.839
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adotado o relatório do D. Relator sorteado, com a devida
vênia, ouso divergir do seu posicionamento, entendendo que o agravo
comporta provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Jundiaí da r. decisão de págs. 34/36 que, em execução fiscal
proposta contra SR Comércio e Serviços Automotivos Ltda. - ME
cobrando ISSQN dos exercícios de 2014 e 2015, no valor de R$13.587,34,
indeferiu pedido de redirecionamento do feito para o sócio Sérgio Yoshito
Yoshinaga e determinou o prosseguimento do feito.
O agravo comporta provimento, preservado entendimento
do D. Relator.
Com efeito, verifica-se que o crédito tributário que o
Município de Jundiaí cobra de SR Comércio e Serviços Automotivos
Ltda. - ME se refere ao ISSQN dos exercícios de 2014 e 2015, no valor de
R$13.587,34.
De fato, insta consignar que a ficha cadastral simplificada
da empresa executada na JUCESP (págs. 29/31) indica que houve
encerramento das atividades em razão do distrato social lançado em
20/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, diante da dissolução regular da pessoa jurídica,
não haveria como aplicar a Súmula 435, do C. STJ:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente". Entretanto, no caso vertente entendo que o
redirecionamento pode ser autorizado ao menos para que o Município de
Jundiaí possa receber o crédito tributário ora cobrado, que restou pendente
quando do distrato social.
Cumpre trazer à colação, por oportuno, entendimento do C.
STJ de que firmar distrato social não garante, em si, o afastamento da
dissolução irregular, de maneira que estaria autorizado, a princípio, o
redirecionamento.
Nesse sentido é o seguinte precedente do C. STJ:
“EXECUÇÃO
FISCAL.
PEDIDO
DE
REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS GERENTES.
INDEFERIMENTO.
DISTRATO
SOCIAL
REGISTRADO
NA
JUNTA
COMERCIAL.
VERIFICAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DA
DISSOLUÇÃO. I - O distrato social, ainda que
registrado na junta comercial, não garante, por si só, o
afastamento da dissolução irregular da sociedade
empresarial
e
a
consequente
viabilidade
do
redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes.
II - Para verificação da regularidade da dissolução da
empresa por distrato social, é indispensável a verificação
da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo
os
débitos
tributários,
os
quais
são
requisitos
conjuntamente necessários para a decretação da
extinção da personalidade jurídica para fins tributários.
Precedentes: REsp n. 1.764.969/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 28/11/2018 e REsp n. 1.734.646/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Min. Og Fernandes, DJe 13/6/2018. III - Recurso
especial provido. (Recurso Especial no 1.777.861/SP, Rel.
Min. Francisco Falcão, DJe. 05/02/2019). grifei
Em outras palavras, o fato de haver sido registrado distrato
social da pessoa jurídica na JUCESP não significa que o encerramento das
atividades se deu de forma regular.
Ao contrário, a propositura da ação executiva, por si só, já
demonstra que existiam débitos tributários não satisfeitos quando da
dissolução da empresa por meio do distrato social, os quais ora são
cobrados, de forma que cabe se reputar como irregular tal encerramento.
Nesse sentido é o posicionamento desta E. 18a Câmara de
Direito Público:
“Apelação. Execução fiscal. ISS do exercício de 2010.
Sentença que extinguiu a execução, de ofício, sob o
fundamento no art. 485, IV, do CPC. Insurgência da
municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Possibilidade.
Acolhimento. Distrato junto a Jucesp que não esgota as
providências necessárias para a extinção da sociedade
empresarial, devendo se observar, para tanto, o
pagamento do passivo deixado pela empresa devedora.
Verificada a dissolução irregular da sociedade apta a
autorizar o redirecionamento da pretensão aos sócios da
empresa executada. Inteligência do art. 135, III, do CTN e
aplicabilidade do entendimento da Súmula 435 do STJ à
hipótese dos autos. Decisão reformada. Recurso provido”
(Apelação n. 0026715-68.2011.8.26.0269, rel. Des. Ricardo
Chimenti, j. 28/06/2019). destaquei
Acerca do tema também é o entendimento da E. 15a Câmara
de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
- TAXA (de fiscalização para licença de localização e
funcionamento) - Exercícios de 2012 a 2015 - Município de
Jundiaí - Indeferimento de pleito para inclusão de sócio no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
polo passivo da demanda, com base na inaplicabilidade, ao
caso em concreto, do artigo 135, III, do CTN e do
enunciado de Súmula no 435 do E. STJ - Descabimento -
Possibilidade no caso de tratar-se de empresa executada
não localizada no endereço onde deveria funcionar, bem
como em razão da configuração do distrato social
ocorrido após a constituição do crédito exequendo e da
distribuição da demanda
Configurada a presumida
dissolução
irregular
da
empresa,
possível
o
redirecionamento da execução para o sócio Aplicação
do artigo 135 do CTN e do enunciado de Súmula 435 do E.
Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2146876-26.2019.8.26.0000, rel. Des. Silva Russo, j.
02/10/2019). destaquei
Ou seja, é de se considerar dissolução irregular da atividade
empresarial quando promovida a baixa da empresa devedora, sem a
quitação, contudo, dos débitos tributários deixados pela pessoa jurídica,
situação que, nos termos do art. 135, III, do CTN, também enseja a
responsabilização pessoal dos sócios-gerentes.
Em outras palavras, o registro do distrato social não esgota
as providencias necessárias para que se repute regularmente encerrada a
sociedade empresária, mormente quando deixado pela pessoa jurídica
passivo tributário pelo qual passa a ser responsável o sócio-administrador
da empresa devedora originária. Outro não foi o entendimento em:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
ART.
1.022,
II,
DO
CPC/2015.
CONTRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. REGISTRO DE
DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO
GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A
EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1.
Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o
Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as
questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a controvérsia posta nos autos. 2. A Segunda Turma desta
Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que o
distrato social é apenas uma das etapas necessárias à
extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável
a posterior realização do ativo e pagamento do passivo.
Por essa razão, somente após tais providências, será
possível decretar-se a extinção da personalidade
jurídica. 3. "O simples fato de subsistir débito tributário
em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se
esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia
a extinção da personalidade jurídica da sociedade
pressupõe que será dada baixa da empresa somente após
a comprovação de quitação de todos os seus débitos"
(EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). 4. Tendo em
vista que a averbação do distrato social não tem o
condão de afastar a dissolução irregular da empresa,
torna-se necessária a análise do preenchimento dos
demais requisitos para o redirecionamento da execução
fiscal. 5. Recurso especial a que se dá parcial provimento.”
(REsp 1.734.646/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2a
T., j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018). destaquei
Esse é o caso dos autos, em que consta distrato social
registrado em 20/04/2016 na ficha cadastral simplificada da JUCESP
(págs.29/31), porém, não houve demonstração de baixa junto à Receita
Federal, nem comunicação ao ente municipal.
Assim, sendo lícito ao Município a cobrança dos tributos
em desfavor do sócio-administrador da empresa, a reforma da r. decisão
agravada seria de rigor para autorizar o redirecionamento da execução
fiscal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia provimento ao
agravo.
Roberto Martins de Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
138462D8
4
9
Declarações de
Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
139725CB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2243259-32.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.